Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores encontrados na conta da executada, em razão de sua natureza salarial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC/2015 1.025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.